Tribunal: TJDFT
Processo: 0728678-43.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RESOLUÇÃO. IMÓVEL. NÃO RESIDENCIAL. DEVOLUÇÃO AO LOCADOR. ESTADO DE CONSERVAÇÃO. REPOSIÇÃO AO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAVA AO INÍCIO DO VÍNCULO. REPAROS. PINTURA. INEXISTÊNCIA. REPARAÇÃO. ORÇAMENTOS. LAUDO DE VISTORIA PRODUZIDO UNILATERALMENTE ANTES MESMO DA DATA DE RESTITUIÇÃO DAS CHAVES AO LOCADOR. PROVA. ASSIMILAÇÃO. AUSÊNCIA DE ELISÃO. FATO NOTÓRIO. ÔNUS DE DESQUALIFICAÇÃO IMPUTADO À LOCATÁRIA. INEXISTÊNCIA (CPC, ART. 373, I e II, E 374, I). PEDIDO REPARATÓRIO. ACOLHIMENTO. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Confeccionado laudo de vistoria ao início da locação atestando que o imóvel fora entregue ao locatário em perfeitas condições de uso, sem defeitos aparentes e com pintura nova, ao final da locação, como imperativo legal e contratual, deve necessariamente devolver o imóvel nas mesmas condições em que o recebera, sob pena de ser responsabilizado civilmente pela indenização do equivalente ao custo dos reparos demandados pela coisa, de molde a ser reposta às mesmas condições em que se encontrava ao início do relacionamento locatício (Lei no 8.245/91, art. 23, III).

2. Conquanto recomendável que, no ambiente de contrato de locação, rescindido o negócio e devolvido o imóvel, o laudo de vistoria elaborado para aferição do estado em que o imóvel é devolvido seja elaborado com a participação de locador e locatário, de molde a ser privilegiado o contraditório e conferida plena idoneidade ao apurado e atestado com o fim de ser apurado objetivamente o estado do imóvel no momento de sua entrega, o laudo elaborado de forma unilateral pelo senhorio, acompanhado de orçamentos dos serviços a serem realizados, ponderados os demais elementos de prova e a postura do locatário no trânsito processual, pode ser assimilado como prova inconteste de que o imóvel fora devolvido em condições diversas.

3. Ressoa como fato notório, porquanto manifesto, o fato de que, após diversos meses de plena fruição, o imóvel objeto de locação, ao ser devolvido regularmente ao locador, apresenta-se em condições diversas daquelas em que se encontrava ao início da locação, notadamente quanto ao seu estado geral e pintura, independendo essa constatação de prova, o que, corroborado por laudo de vistoria elaborado pelo senhorio antes mesmo da data em que ocorrera a restituição das chaves ao locador, por orçamentos então confeccionados para o reparo dos defeitos detectados e pela postura processual do locatário ao não produzir nenhum elemento de prova destinado a desqualificar o apurado, determina o acolhimento do pedido condenatório formulado pelo locador visando forrar-se com o necessário a ser despendido com a reparação do imóvel locado (CPC, arts. 373, I e II, e 374, I; Lei de Locações, art. 23, III).

4. Consoante a cláusula geral que regula a repartição do ônus probatório na formatação do artigo 373, II, do CPC, ao locatário acionado em sede de ação indenizatória destinada à composição dos danos detectados no imóvel locado ao ser entregue, implicando que fora devolvido em condições diversas das subsistentes no momento da contratação, atrai para si o ônus de, refutando os danos imputados ao prédio alugado e o aferido pelo locador em sede de vistoria extrajudicial, desqualificar os fatos içados como sustentação do pedido, pois encerram fatos impeditivos e/ou modificativos do direito invocado, resultando que, permanecendo inerte, não produzindo nenhum elemento de convicção apto a infirmar o testificado nos documentos colacionados pelo seu locador, determina o acolhimento do pedido condenatório que lhe fora destinado na forma em que formulado.

5. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.